Tribunal: TJSP
Processo: 1010624-32.2016.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Corretagem
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de cobrança julgada procedente em relação ao recorrente para condená-lo ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de comissão de corretagem. Apelante alega que a venda de seu imóvel se deu sem a atuação do corretor apelado. Não acolhimento. Compromisso de compra e venda juntado aos autos, assinado por vendedor e comprador, no qual recorrente se obrigou ao pagamento de comissão .

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de cobrança julgada procedente em relação ao recorrente para condená-lo ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de comissão de corretagem. Apelante alega que a venda de seu imóvel se deu sem a atuação do corretor apelado. Não acolhimento. Compromisso de compra e venda juntado aos autos, assinado por vendedor e comprador, no qual recorrente se obrigou ao pagamento de comissão . Parte alega, ademais, que foi induzida a assinar documentos pelo recorrido. Não comprovação. Alegação desprovida de lastro probatório, tendo o recorrente permanecido silente quando intimado para especificar provas. Sentença integralmente mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001033948
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010624-32.2016.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOSE AIRTON
DE SOUZA, é apelado MARIANO LINO DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) E JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010624-32.2016.8.26.0002 - Voto no 3160
2/4
amb
Apelação Cível no 1010624-32.2016.8.26.0002
Apelante: Jose Airton de Souza
Apelado: Mariano Lino dos Santos
Interessado: Maria Lisieux Bruno Targino
Comarca: São Paulo - 10a Vara Civel
Juiz de Direito: Daniel D'Emidio Martins
Número de origem: 1010624-32.2016.8.26.0002
VOTO No 3160
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de cobrança julgada procedente em
relação ao recorrente para condená-lo ao pagamento de R$
15.000,00 a título de comissão de corretagem. Apelante alega que
a venda de seu imóvel se deu sem a atuação do corretor apelado.
Não acolhimento. Compromisso de compra e venda juntado aos
autos, assinado por vendedor e comprador, no qual recorrente se
obrigou ao pagamento de comissão . Parte alega, ademais, que foi
induzida a assinar documentos pelo recorrido. Não comprovação.
Alegação desprovida de lastro probatório, tendo o recorrente
permanecido silente quando intimado para especificar provas.
Sentença integralmente mantida. Recurso desprovido.
1. Trata-se de recurso de apelação (fls. 111/119) interposto por Jose
Airton de Souza contra r. sentença (fls. 106/109) que, nos autos de ação de cobrança, que
lhe move Mariano Lino dos Santos, julgou procedente o pedido autoral em relação ao
recorrente, condenando-o ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de comissão de
corretagem.
Alega, em síntese, que a venda do imóvel cuja comissão é cobrada
nos autos se realizou sem a intermediação do recorrido. Assevera que embora ele e o
vendedor tenham assinado compromisso de compra e venda perante a imobiliária Realiza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010624-32.2016.8.26.0002 - Voto no 3160
3/4
amb
Imóveis e o recorrido, o negócio não se concretizou, na medida em que sua ex-esposa,
coproprietária do imóvel, não anuiu com a contratação. Afirma que na ocasião foi induzido
a assinar diversos documentos. Argumenta ainda, subsidiariamente, que deve ser reduzida
a comissão fixada na origem, haja vista que sua ex-esposa, também incluída no polo
passivo da demanda, beneficiou-se da venda, de forma que deve pagar apenas metade do
valor, isto é R$ 7.500,00.
Recurso tempestivo (fls. 110), preparado (fls. 119/120 e 141/142) e
contrariado (fls. 123/128).
Não há oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
2. O recurso não prospera.
Trata-se de ação de cobrança de comissão de corretagem julgada
procedente em relação ao recorrente, para condená-lo ao pagamento da quantia de R$
15.000,00 ao corretor recorrido.
Alega o apelante que a venda de seu imóvel se deu sem
intermediação do corretor apelado, de forma que é indevida a cobrança de comissão. Da
análise dos autos, contudo, nota-se que, através de instrumento particular de compromisso
de compra e venda de imóvel (fls. 12/14), devidamente assinado pelo comprador, Nelson
Carlos Fiusa, e pelo recorrente, este se comprometeu ao pagamento da quantia de R$
15.000,00 ao recorrido, a título de corretagem por intermediação no negócio.
Ressalte-se que, embora o apelante afirme que o negócio não teria
se aperfeiçoado em razão da não anuência da coproprietária, sua ex-esposa, nota-se da
matrícula do imóvel (fls. 25/26) que a transmissão do bem se concretizou. Acrescente-se
que, como pontuou o juízo sentenciante, ainda que as partes tivessem desistido do negócio,
subsistiria o dever de pagamento de comissão ao corretor, conforme previsto na cláusula 6

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010624-32.2016.8.26.0002 - Voto no 3160
4/4
amb
do pacto, no montante de 6% a 8% do valor da negociação (fls. 13).
Não subsiste, ademais, a alegação do recorrente de que teria sido
induzido a assinar documentos pelo recorrido. A uma porque não apresenta qualquer
instrumento probatório neste sentido, pontuando-se que deixou transcorrer in albis o prazo
para especificação de provas (fls. 104). A duas porque se verifica dos autos um prévio
compromisso de compra e venda (fls. 08/11), assinado pelo apelante e sua esposa para
alienação do imóvel a outro comprador, cujo negócio, entretanto, não se concretizou.
Assim, a parte em duas oportunidades assinou contratos quase que idênticos,
comprometendo-se em ambas as ocasiões ao pagamento de comissão de corretagem no
valor de R$ 15.000,00 ao recorrido, não sendo crível que em nenhuma das ocasiões teve
ciência do conteúdo das avenças.
Não prospera, por fim, a pretensão subsidiária do apelante de
redução do valor da comissão pela metade. A parte, como assinalado antes, obrigou-se ao
pagamento de R$ 15.000,00 ao corretor, não existindo justificativa para redução do
montante.
Razão, portanto, não assiste ao recorrente, impondo-se a integral
manutenção da sentença combatida. Em razão do trabalho adicional em grau recursal,
outrossim, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, ficam majorados os
honorários de sucumbência devidos ao patrono do recorrido para 15% do valor da
condenação.
3. Em face do exposto, nega-se provimento ao recurso.
FRANCISCO SHINTATE
Relator